Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704321-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARCO AURELIO ROMA PESSOA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão desta Relatoria (ID 27445349), que não conheceu da apelação interposta, sob fundamento de ser intempestivo. Em suas razões recursais (ID 28018063), afirma que não foi intimada para se manifestar sobre a intempestividade do recurso, o que teria violado o art. 10 do Código de Processo Civil; que a empresa aderiu à parceria de expedição eletrônica deste e. Tribunal de Justiça, e que recebe intimações por meio do sistema, e não pelo DJe; que o prazo final para manifestação ocorreu em 11/06/21. Nesse contexto, requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e provido o recurso de apelação. Sem contrarrazões, conforme referido na certidão de ID 29079982. Brevemente relatados, decido. Nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC, uma vez dirigido o agravo interno ao Relator, antes de levá-lo a julgamento, este poderá retratar-se da decisão anteriormente proferida. E o faço, conforme a seguir expendido. Por ocasião da prolação da decisão que não conheceu da apelação, sob o fundamento de ser intempestivo, esta Relatora assim se manifestou, verbis: BRADESCO SAUDE S/A interpôs apelação contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 27285403), que, nos autos da obrigação de fazer ajuizada em face do BANCO BRADESCO e BRADESCO SAÚDE S/A, julgou procedente o pedido, para condenar as rés na obrigação definitiva de emitirem boletos bancários para pagamento mensal dos planos de saúde vinculados ao autor (incluindo o odontológico), enquanto os contratos estiverem em vigor, salvo eventual ajuste entre as partes sobre outra forma de cobrança. Inconformado, o BRADESCO SAÚDE S/A apelou. Em suas razões (ID 27285410), alegou, em síntese, não possuir ingerência sobre “ativações, cobranças, cancelamentos de segurados nas apólices, atribuições, por força de previsão legal e contratual”, bem como reportou ter sido excessiva a multa cominatória. Brevemente relatados, DECIDO. A teor dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dispõe o artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Por sua vez, prevê o Provimento n. 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a sentença (ID 27285403) foi proferida em 07/05/2021, sexta-feira; disponibilizada no DJe, em 11/05/2021 (ID 27285408), terça-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, quarta-feira,12/05/2021 (ID 27285418). Nesse contexto, o prazo final para interposição da apelação seria o dia 02/06/2021, mesmo dia em que foi realizado o preparo (IDs 27285411 e 27285412). Não obstante, o presente recurso (ID 27285410) somente foi interposto em 11/06/2021 (sexta-feira), sendo manifestamente intempestivo. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, porque intempestiva. Preclusa, arquivem-se os autos. Vê-se, no entanto, que a apelação foi interposta pela ora agravante, em 11/06/21, contra a sentença (ID 27285404) proferida pelo juízo de origem em 07/05/2021, sexta-feira, disponibilizada no DJe, em 11/05/2021 (ID 27285408), terça-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, quarta-feira,12/05/2021 (ID 27285418). Assim, houve ciência da sentença pela agravante, registrada pelo sistema, no dia 12/05/21, com prazo final para manifestação em 02/06/21, todavia o expediente foi encerrado manualmente, no sistema PJe, em 10/05/2021, às 12h34min42, passando a constar novo expediente, em 10/05/2021, às 12h35min14, com o registro da ciência pela demandada ora agravante, em 20/05/2021, às 23h59min59, e constando a data de 11/06/21como prazo final para manifestação, de acordo com a informação extraída da barra “expedientes”, PJe-1o Grau). Vê-se que a apelante aderiu à parceria de expedição eletrônica disciplinada pela Portaria GC n. 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC n. 140, de 17 de setembro de 2018, de modo que deve prevalecer a intimação, por meio do sistema PJe. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. EMPRESA PARCEIRA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE VALOR SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO. REAJUSTE ANUAL. ANATEL. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO EM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS EXCEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Se a Empresa Ré está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, somente a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono dela no Portal Eletrônico do Tribunal é que começa a fluir o prazo para eventual impugnação da decisão exarada, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Tempestividade do apelo demonstrada. 2. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 3. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a fornecedora do sistema de tecnologia, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas. 4. Conquanto o reajuste anual de tarifas dos serviços de telefonia possua previsão no contrato e em lei, a Resolução ANATEL no 632 proíbe que ele ocorra em período inferior a doze meses. Assim, com base nos artigos 47 e 51, IV, do CDC, é possível a incidência do reajuste anual do contrato de telefonia quando ultrapassado o prazo de doze meses da data da contratação do plano, sendo nula a cláusula que estabeleça a revisão em interstício inferior. 5. A Autora demonstra que, em algumas faturas questionadas do contrato de internet, foram cobrados valores superiores ao plano mensal acordado entre as partes. Ainda que se considere o aumento da alíquota do ICMS, que passou de 25% para 28%, e os reajustes anuais autorizados pela ANTAEL, impõe-se o dever de restitui-las quando o montante ultrapassar tais parâmetros. 6. A cobrança de valores acima dos planos mensais contratados pelas partes, sem prova da efetiva utilização de serviços excedentes, impõe a restituição da quantia cobrada a maior. 7. Cabia a Ré apresentar as faturas detalhadas dos períodos reclamados, a fim de averiguar a exigência de serviços que excediam o contrato firmado entre as partes, pois, nos termos do artigo 6o, III, do CDC, a informação é um direito básico do consumidor. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.074.799/MG, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o fornecimento da fatura detalhada é ônus da concessionária. 8. Impõe-se excluir da devolução as quantias cobradas a título de encargos moratórios, sob pena de enriquecimento ilícito da Consumidora. 9. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitórias das partes. 10. Uma vez que a parte do pedido autoral que foi julgada improcedente possui valor expressivo dentro do pleito exordial, não há como prevalecer a sucumbência mínima da Autora, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 11. Apelação da Autora e da Ré conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1332192, 07384824020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021.) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. TEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Tratando-se de empresa pública parceira de expedição eletrônica, na hipótese de dupla intimação (via DJe e PJe), tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1276255, 07057952720178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020.) (grifo nosso) Com efeito, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, e revogo a decisão agravada, reconhecendo a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Preclusa, anote-se a conclusão, para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora